Tribunal: TJBA
Processo: 0504099-20.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504099-20.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LUDANA CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA NUNES BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. NATUREZA PROCRASTINATÓRIA. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Na hipótese, não se constata vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e correlata com a matéria apreciada, sobretudo, o não cabimento de Apelação diante da natureza de decisão interlocutória do pronunciamento judicial de primeiro grau que, reconhecendo a prescrição de dois dos três títulos executados, extinguindo parcialmente o processo com resolução de mérito, determinando o prosseguimento quanto ao crédito remanescente, nos termos do art. 203, § 2º, c/c art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. É incabível o manejo de embargos de declaração com o propósito de rediscutir matéria decidida, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

3. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

4. A aplicação de penalidades por embargos protelatórios e por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo e de prejuízo processual à parte adversa, o que não ficou evidenciado.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0504099-20.2016.8.05.0150, figurando como Embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e embargados
LUDANA CONFECCOES LTDA, SILVIA MENEZES DE SANTANA E CASSIANO RICARDO LEAL DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).